Tribunal: TJSP
Processo: 1006514-74.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, quanto à não devolução, pela ré/embargada, da comissão de corretagem.

Vício inexistente, Mero inconformismo. Acórdão claro ao consignar que, havendo as partes celebrado distrato em que se deram ampla, geral e irrestrita quitação, nada mais haveria os

Ementa:

Embargos de declaração. Cabimento condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

CASO CONCRETO. Alegada omissão, quanto à não devolução, pela ré/embargada, da comissão de corretagem.

Vício inexistente, Mero inconformismo. Acórdão claro ao consignar que, havendo as partes celebrado distrato em que se deram ampla, geral e irrestrita quitação, nada mais haveria os autores a pleitearem em face da requerida, inclusive no que concerne à comissão de corretagem.

Prequestionamento impertinente. Nenhuma negativa de vigência à lei constitucional ou infraconstitucional. Observância de todos os dispositivos legais tidos por vilipendiados. As questões postas para análise foram devidamente apreciadas e dirimidas sob o manto da legislação vigente e em respeito aos precedentes deste E. TJSP.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS